Tribunal: TJMT
Processo: 1000168-59.2020.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LISANDRO FAVERO - CPF: 010.285.801-26 (RECORRENTE), LUCA RIZZATTI MENDES - CPF: 035.502.231-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV.
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA.

PRECEDENTES DO C. STF E STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança proposta por
LISANDRO FAVERO, aprovado para o cargo de psicólogo
, com posse em 01.06.2016
, visando o recebimento da diferença salarial decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para UVR.

2.

Sentença que
reconheceu a prescrição da pretensão inicial, julgando extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

3.

A vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor é o marco inicial do prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à reestruturação.

4.

No caso concreto, as diferenças salariais pretendidas pela parte demandante encontram-se fulminadas pela prescrição, porquanto entre a data da publicação da lei que reestruturou a sua carreira e a data da distribuição da presente
actio
transcorreu-se prazo superior a 05 (cinco) anos.

5.

Recurso do demandante não provido.

6.

Decisão monocrática em razão do disposto no art. 932, V, “a”, do Código de Processo Civil e Súmula 11 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação interposta por
LISANDRO FAVERO
, visando o recebimento da diferença salarial decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para UVR.

Foi proferida sentença de improcedência, nos seguintes termos:

“Ocorre que em 21 de dezembro de 2011, a Lei Municipal de Sinop no. 1.604, reestruturou o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Sinop, Esta Lei instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos da Prefeitura de Sinop - MT, de suas Fundações e Autarquias, destinado a organizar os cargos públicos de provimento efetivo.

Sendo que a partir de então começou a correr o prazo prescricional quinquenal para ações de cobrança que visem o recebimento da diferença proveniente da Lei Federal no. 8.880/1994.

Considerando que a parte promovente ingressou com a ação em 14/01/2020, encontra-se prescrita a pretensão indenizatória, uma vez que transcorrido o lapso temporal de cinco anos desde a restruturação da sua carreira até o ajuizamento da ação.

Isto posto, forte no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, para, ainda,
declarar
e reconhecer a ocorrência da prescrição.. ”

O autor apresentou recurso pugnando pela reforma da sentença.

Em contrarrazões o Município pleiteia pelo não provimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020